Tribunal: STF
Processo: RE 74083
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
O CARGO DE INVENTARIANTE E EXERCIDO EM BENEFICIO DE TODOS OS
HERDEIROS. ASSIM SENDO OS HONORARIOS DE ADVOGADO POR CONSTITUIR
ENCARGO DO INVENTARIO DEVEM SER DEDUZIDOS DO MONTE DA HERANÇA.
ADEMAIS, NÃO ESTA DEMONSTRADO QUE O ADVOGADO CONSTITUIDO PELO
INVENTARIANTE EM FACE DE INTERESSES ANTAGONICOS, HAJA DEFENDIDO
APENAS O INTERESSE PARTICULAR DESTE DE MODO A OBRIGAR A CONSTITUIÇÃO
DE OUTRO ADVOGADO PELOS HERDEIROS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.